Tribunal: TJMT
Processo: 1002617-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002617-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), JOAIRTON DA SILVA NEVES - CPF: 344.833.301-87 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
PACIENTE CONDENADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO — INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO — ALMEJADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
E, SUBSIDIARIAMENTE, A DETERMINAÇÃO DE PRAZO À D. AUTORIDADE ACOIMADA COATORA PARA QUE APRECIE O REQUERIMENTO FORMULADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS —
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: REITERAÇÃO DE PEDIDOS
— TESE DE QUE O PACIENTE FAZ JUS À CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR JÁ APRECIADA EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR, IMPETRADO A FAVOR DO PACIENTE PELOS MESMOS FATOS, OPORTUNIDADE EM QUE ESTA EG. CÂMARA RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, MAS, NÃO OBSTANTE, APRECIOU O MÉRITO COM VISTAS À CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE, QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS — AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS — INADMISSÍVEL A MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS — PETITÓRIO DEFENSIVO JÁ INDEFERIDO NA INSTÂNCIA SINGELA — PRECEDENTES — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO —
ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

1.

Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
,
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente, no bojo do qual se deduziu o mesmo pleito de concessão de prisão domiciliar, é evidente que, à míngua de quaisquer fatos novos ou provas inéditas aptas a justificar a reanálise da matéria, não deve ser rediscutida matéria já apreciada por esta c. Câmara Criminal, que, em sessão ordinária de julgamento, constatou, à unanimidade, a inexistência de flagrante ilegalidade
in casu
.

2.

Como é cediço, não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar para o resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, não há falar em concessão de prisão domiciliar, nos termos da pacífica jurisprudência pátria; não havendo falar, igualmente, em concessão de prazo ao d. juízo
a quo
para que profira decisão nos autos originários, quando a consulta ao feito revela já ter sido o requerimento defensivo apreciado e indeferido na instância singela.

3.

Habeas corpus
extinto sem exame de mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1002617-93.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S):

Dr. ALINO CÉSAR DE MAGALHÃES

Dr. CÉSAR AUGUSTO MAGALHÃES

PACIENTE:

JOAIRTON DA SILVA NEVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, por
deixar de apreciar o pedido de concessão de prisão domiciliar
formulado a favor do paciente nos autos do PEP n. 2000296-84.2023.8.11.0006 (SEEU), decorrente de condenação exarada nos autos n. 0000329-48.2015.8.11.0052 (Pje), em que restou sentenciado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Esclarecem os d. causídicos impetrantes, de proêmio, ter sido formulado pedido de concessão de
prisão domiciliar
a favor do paciente em
01/12/2023
, o qual
pende de apreciação
por parte do d. juízo
a quo
até a presente data; ensejo em que ainda consignam terem sido os autos remetidos ao d.
Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT
, sem que fosse proferida decisão acerca do pedido de prisão domiciliar.

A fim de demonstrar a ocorrência da suscitada
coação ilegal
, aduzem que o paciente se encontra acometido por grave enfermidade — osteomelite —, razão pela qual faz jus à
concessão de prisão domiciliar
, contexto em que argumentam deter “
o conhecimento jurídico de uma possível
supressão de instância
, mas, o que força bater as portas deste Egrégio Tribunal de Justiça é o total descaso com a situação delicada que se encontra o paciente a ponto de poder ter a ocorrência de uma embolia, em razão de sua doença e vir a óbito dentro da unidade prisional que se encontra
”.

Com arrimo nessas assertivas, os d. impetrantes postulam a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

expedido alvará de soltura
a favor do paciente; vindo a ser tal provimento
confirmado
quando da apreciação
meritória
do
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 201433186 ao ID 201437156.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 201609664), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, vindo a ser posteriormente carreado aos autos o Ofício n. 06/24, subscrito pelo d.
Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
(ID 202522150) e o Ofício n. 10/24, subscrito pelo d.
Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT
(ID 202570193).

Formulado pedido de
reconsideração
da decisão de indeferimento da medida liminar (ID 204019664), a i. Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou, na mesma data, pela
extinção

do
mandamus
(ID 203996169).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
— EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, após analisar detidamente os autos, no bojo dos quais se pretende, como exposto, a
concessão de liberdade ao paciente
, mediante o deferimento do pleito de
prisão domiciliar
, estou convencido de que, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, a apreciação da insurgência encontra
óbice
no fato de se tratar de
matéria já julgada por esta eg. Corte.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado, pelos mesmos causídicos que subscrevem o presente
writ
, em prol de

JOAIRTON DA SILVA NEVES
, pelos mesmos fatos que embasam a impetração desta ordem, o
Habeas Corpus
n.
1030259-75.2023.8.11.0000, devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
24/01/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – EXPEDIDO MANDADO DE PRISÃO COM VISTAS AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – SUSCITADA NULIDADE DO MANDADO DE PRISÃO, POR INCOMPETÊNCIA DA D. AUTORIDADE JUDICIÁRIA, E PLEITEADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ CONCERNENTE À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA:
PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O D. JUÍZO DA EXECUÇÃO, QUE JÁ DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE DOIS OFÍCIOS À CADEIA MUNICIPAL COM VISTAS À AVERIGUAÇÃO DO CASO – RISCO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONSTATADO –
ANÁLISE DO FEITO VISANDO À CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE
– INOCORRÊNCIA – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO COM VISTAS AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – ATO POSTERIORMENTE RATIFICADO – NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA O RESGUARDO DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA DO PACIENTE –

ORDEM DENEGADA.

1.
Preliminares:
Nos termos da pacífica jurisprudência pátria, não se admite, em sede de habeas corpus, a apreciação de pedidos não deduzidos perante a autoridade acoimada coatora, sendo possível, todavia, a concessão da ordem de ofício, caso haja flagrante ilegalidade.

2.
Mérito:
A orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que da mera alegação de incompetência não decorre a obrigatoriedade de anulação dos atos processuais, de sorte que, tendo sido ratificada, ainda que tacitamente, a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, inexiste azo à arguição de nulidade, cumprindo sublinhar que se cuida de mandado de prisão expedido com vistas ao início do cumprimento de pena em regime inicial fechado, após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

3.
Por sua vez, não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar para o resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, não há falar em concessão de prisão domiciliar, nos termos da pacífica jurisprudência pátria; cabendo mencionar que a pretensão aguarda ainda apreciação por parte do d. juízo a quo, que já determinou a expedição de novo ofício à instituição carcerária, com vistas à adequada ponderação acerca de suas condições de atender ao quadro de saúde do paciente.

4. Ordem denegada”.
— Destaquei.

O r. acórdão
transitou em julgado

em
15/02/2024
, sem que houvesse sido interposto qualquer recurso por parte dos d. causídicos impetrantes.

Nesse cenário,
entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
justificadores da reanálise da matéria, precisamente como no caso dos autos.

Não demonstrada pelos d. causídicos impetrantes, portanto, a ocorrência de
fatos novos
ou
provas inéditas
capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1030259-75.2023.8.11.0000, estou convencido de que
resta prejudicada
a apreciação do pleito de
concessão de prisão domiciliar
, por se tratar de questão
já julgada por esta c. Câmara Criminal.

Apenas por clareza, registro que, ao apreciar o
Habeas Corpus
n.
1030259-75.2023.8.11.0000, esta c. Câmara Criminal, constatando a ocorrência de
risco de supressão de instância
, por não ter sido o pleito, à época, apreciado pelo d. juízo natural da causa, ainda assim
procedeu à análise meritória
com vistas à constatação de eventual
flagrante ilegalidade
que possibilitasse a
concessão de ofício da ordem
.

Na oportunidade, assim se decidiu,
in verbis
:

“[...]é cediço que, “[...]
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto
desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). — Destaquei.

A orientação jurisprudencial firmou-se, portanto, no sentido de que não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia
e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Nessa linha, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, estou convencido de que a análise dos documentos carreados aos autos
não permite
o alcance da conclusão de
imprescindibilidade
da concessão da prisão domiciliar com vistas ao resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, uma vez que a documentação que acompanha a exordial tão somente dá conta de que
JOAIRTON
se encontra acometido por
osteomielite
, necessitando de cuidados, consoante se vê do laudo médico de ID 197252180 - Pág. 3; não se comprovando de plano, portanto, a impossibilidade de acesso às medicações e cuidados indispensáveis ao seu tratamento pelo Sistema de Saúde Penitenciário, tampouco a completa inadequação da unidade prisional às suas demandas de saúde.

Dessa forma, por conseguinte,
entendo que
inexiste flagrante ilegalidade
capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem, não assistindo, em síntese, razão aos d. causídicos impetrantes acerca das teses suscitadas, e não subsistindo ato manifestamente ilegal a ser revisto por esta eg. Corte de Justiça
”.

(Acórdão de ID 198610664 — autos n. 1030259-75.2023.8.11.0000). — Destaquei.

Dessa forma, ainda que os d. causídicos entendam que o paciente deva ser colocado em
liberdade
, por precisar de
cuidados médicos
, o que se argumenta com esteio, por ex., em
laudo médico
exarado por profissional autônomo, consoante se vê do ID 204019666, que acompanha o petitório de
reconsideração da medida liminar
e prevê a “
necessidade de ambiente residencial ou hospitalar para sua recuperação [de
JOAIRTON
]
”;
remanesce a inexistência, nos autos, de qualquer documentação que dê conta da incapacidade do sistema penitenciário de saúde de atender às necessidades do paciente
.

Com efeito, nessa linha
decidiu o d. juízo singular
ao
indeferir
em
28/02/2024
, nos autos originários, o petitório defensivo, oportunidade em que a d. magistrada assim consignou,
in verbis
:

“[...] A Defesa alega a existência de doença grave pelo apenado, argumentando ser necessária a alteração de regime para cumprimento em prisão domiciliar, primando pelo seu tratamento e sua recuperação.

Quanto ao regime de prisão domiciliar,
sabe-se que apenas em hipóteses excepcionais admite-se o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave e isso ocorre quando demonstrada de forma robusta a necessidade de assistência médica contínua e impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum,
o que não ficou comprovado de plano.

No caso dos autos,
verifica-se a ausência de elementos concretos aptos para a concessão do pedido, em razão do fato de que, apesar de provas da doença que possui, não restou comprovado que seu tratamento ou estado de saúde seja incompatível com a prisão processual, especialmente porque no estabelecimento prisional o reeducando vem sendo auxiliado e encaminhado para as consultas e demais procedimentos que se fizeram necessários, conforme atestado pela diretoria (certidão de seq. 65) e em conversa acostada em manifestação da Defesa, onde verifica-se que o membro da família do apenado tem contato direto com a diretoria da cadeia, comprovando-se o amparo ao preso (seq. 66, pág. 2).

Outrossim,
o documento médico juntado à seq. 66.2. limitou-se a apontar que o apenado “necessita de tratamento cirúrgico ”, que “necessita de cuidados” e que “pós operatória necessita de ambiente residencial ou médico para sua recuperação”, não havendo menção acerca da gravidade ou especialidade no tratamento que justifique a concessão de regime domiciliar
”.

(mov. 75 — PEP n. 2000296-84.2023.8.11.0006). — Destaquei.

Por clareza, relembro que, como é cediço, o instrumento processual adequado à veiculação de irresignação com decisão proferida no curso da execução penal, caso haja interesse da i. Defesa do paciente, é o
agravo em execução
, nos termos do
art. 197 da LEP
.

Por todo o exposto, estou convencido, em síntese, de que o presente
writ
não deve ser admitido, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada.

CONCLUSÃO

Por tudo que foi exposto,
julgo
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrado em prol de
JOAIRTON DA SILVA NEVES
, por se tratar de inadmissível
reiteração de pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024